Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015359-13.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – FALTA DE PUBLICIDADE DOS DADOS – NÃO NEGATIVAÇÃO DO CPF

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1015359-13.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:
FÁBIO ALVES DO CARMO

EMBARGADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FÁBIO ALVES DO CARMO
(
Id.
214361175
), contra o acórdão que julgou e deu provimento ao apelo do embargante, reconhecendo que não há dano moral ao caso em comento, observado que a cobrança fora extrajudicial.

O embargante
assevera a aplicação do REsp n. 2.088.100 e REsp n. 2.094.303.

Verbera que o presente recurso foi o intuito de pré-questionamento de toda á matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 217780686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FÁBIO ALVES DO CARMO
(
Id.
214361175
), contra o acórdão que julgou e deu provimento ao apelo do embargante, reconhecendo que não há dano moral ao caso em comento, observado que a cobrança fora extrajudicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Analisando novamente o acordão construído, observa-se que esta Eg. Corte pacificou entendimento no sentido de que inexiste ilicitude em tal sistemática, sendo possível a inscrição dos débitos na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, ainda que prescritos, sendo que o acesso pelo devedor é opcional, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO
A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento
, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024